Tribunal: TJMT
Processo: 1072487-96.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072487-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO MIRANDA DA SILVA VIEGAS - CPF: 058.946.051-05 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164848358, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE
, pro rata,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 3.504,24 (três mil e quinhentos e quatro reais e vinte e quatro centavos),
determinando

que a reclamada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A validade da cessão;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. 164848340, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada,
no valor de
R$ 3.504,24 (três mil e quinhentos e quatro reais e vinte e quatro centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, a demandada não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, nem mesmo a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No que tange
aos danos
morais, entendo que não restaram caracterizados,
uma vez que o recorrido, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
07/05/2022 – id. 164848356
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pelo

Banco do Brasil S/A,
em

20/12/2020
,
a qual foi somente excluída em 13/10/2022
,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 17 de Maio de 2023

Carta Nº
HA0523034666

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
05894605105

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 05894605105:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

058946051000005FI 13/10/2017 01/11/2017 11/11/2017 07/01/2019 80,23

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

08201749812 04/03/2019 19/07/2019 29/07/2019 02/09/2019 468,48

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

196752949 04/04/2019 19/07/2019 29/07/2019 02/09/2019 850,50

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

195821151 25/03/2019 19/07/2019 29/07/2019 02/09/2019 850,50

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

195821152 10/04/2019 19/07/2019 29/07/2019 02/09/2019 850,50

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

198344999 10/05/2019 19/07/2019 29/07/2019 02/09/2019 850,50

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

06272742634 11/04/2019 19/07/2019 29/07/2019 02/09/2019 920,93

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

06272742635 13/05/2019 19/07/2019 29/07/2019 02/09/2019 920,93

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

174428746 10/10/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 30,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

174428747 11/11/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 30,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

174428748 10/12/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 30,00

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1104063707 20/09/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 776,95

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

175010429 20/09/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 703,40

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1104318455 10/10/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 776,95

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

06386203653 30/09/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 2.015,15

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

06386203654 30/10/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 2.015,15

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

06386203655 02/12/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 2.015,15

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

06386203656 30/12/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 2.015,15

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

176838255 16/10/2019 13/02/2020 28/02/2020 25/03/2020 1.007,57

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1105727587 11/11/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 776,95

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1106208524 10/12/2019 13/02/2020 25/02/2020 25/03/2020 776,95

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000122936689 10/08/2020 09/09/2020 28/10/2020 08/10/2020 § 719,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000938561379 19/08/2020 15/09/2020 01/11/2020 20/04/2022 3.099,74

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000122936689 10/11/2020 08/12/2020 20/12/2020 13/10/2022 863,43

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

938561379 19/08/2020 20/05/2022 02/06/2022 01/03/2023 3.504,24

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-91338203 10/08/2021 25/09/2021 10/10/2021 30,21

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 17/05/2023 às 17:42:50

=====================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023